Tribunal: TJES
Processo: 5001778-96.2022.8.08.0050
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-96.2022.8.08.0050
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: BANCO C6 S.A.
APELADO: ERLIANE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001778-96.2022.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
Banco C6 S/A.

RECORRIDO:
ERLIANE FERREIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ASSINATURA DIGITAL INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO E CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TESE FIXADA PELO STJ (EARESP 676.608/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Alega a autora, na exordial, que foi surpreendida com descontos em seus proventos referentes a um empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) que jamais solicitou ou contratou, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Para tanto, sustenta que a falha no dever de informação e a ausência de manifestação de vontade válida maculam o negócio jurídico. Por fim, busca a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito e a compensação extrapatrimonial.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a devolução em dobro das parcelas e fixar danos morais.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a necessidade de retificação do polo passivo; a regularidade da contratação digital mediante biometria facial; a inexistência de abusividade ou dívida infinita; a ausência de comprovação de danos materiais e morais; e o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório e adequação dos consectários legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) a validade da contratação digital por biometria facial e geolocalização; (iii) a obrigatoriedade da restituição em dobro; e (iv) a configuração e a razoabilidade do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva
: Rejeita-se. A instituição financeira, na condição de emissora e fornecedora do serviço bancário, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6. Validade do Negócio Jurídico
: O ônus da prova quanto à regularidade da contratação incumbe ao fornecedor (Art. 373, II, CPC). No caso vertente, o banco limitou-se a colacionar telas unilaterais. Depura-se dos autos que o suposto contrato digital carece de elementos essenciais de segurança, tais como código de autenticação verificável e dados precisos de geolocalização no momento da assinatura, o que fragiliza a prova da manifestação de vontade da consumidora.

7. Vício de Consentimento e Onerosidade
: A modalidade de "cartão de crédito consignado" impõe ao consumidor juros substancialmente superiores aos do empréstimo consignado comum, gerando onerosidade excessiva e uma dívida que se protrai indefinidamente no tempo. A ausência de prova de que a autora utilizou o cartão para compras reforça a tese de que houve erro substancial sobre a natureza do contrato.

8. Repetição do Indébito
: Conforme tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, baseando-se no elemento de causalidade e na conduta contrária à boa-fé objetiva. Não comprovado o engano justificável pela instituição financeira, a devolução dobrada é medida que se impõe para os débitos cobrados após 30/03/2021.

9. Danos Morais
: A situação de descontos indevidos em verba alimentar (proventos), decorrente de contratação indesejada, configura dano moral
in re ipsa
. O valor fixado na origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

10. Consectários Legais
: Os juros de mora e a correção monetária devem observar os marcos estabelecidos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, conforme delineado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Tema 451 do STF.

12. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)